Tribunal: STF
Processo: HC 75094
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - PROVA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. O
habeas-corpus não é o meio hábil para, à mercê de exame dos
elementos probatórios dos autos, concluir-se pela desclassificação
do crime.
        HABEAS-CORPUS - PROVA-ABSOLVIÇÃO. Inidônea é a via eleita -
do habeas-corpus - para chegar-se, mediante exame da prova, à
transmudação do decreto condenatório em absolutório.
        DEFESA - APRECIAÇÃO. Exsurgindo dos autos convicção sobre
não haver o órgão julgador examinado, na apreciação de embargos
declaratórios, nulidade argüida, impõe-se a concessão da ordem para
que novo provimento venha à balha, emitindo-se juízo explícito sobre
a matéria.